Tribunal: STF
Processo: Rcl 74081
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0000021- 84.2022.5.17.0008, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 66, da ADPF 324, e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725) e 606.003 (Tema 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 66 e da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Para configuração do vínculo de emprego, é necessário o preenchimento dos pressupostos esculpidos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: prestação pessoal de serviço pelo trabalhador, onerosidade, não-eventualidade e subordinação.



    O ônus da prova, em regra, é da parte autora, por se tratar de fatos constitutivos do direito autoral (art. 818 da CLT c/c art. 373, I, do CPC).



    Todavia, in casu, a empresa reclamada admitiu a prestação de serviço, porém sustentou que existia entre as partes contrato de representação comercial, atraindo para si o encargo probatório do fato obstativo da pretensão da parte adversa (inciso II do art. 373 do CPC). Portanto, cabe à reclamada comprovar a natureza autônoma da relação jurídica invocada na defesa.



    Nesse sentido, tem sido o posicionado da jurisprudência majoritária, conforme se vê destas recentes ementas:



    [...]



    É necessário pontuar que as funções de vendedor empregado e de representante comercial possuem características similares, como a onerosidade, a habitualidade, a pessoalidade e, em maior ou menor grau, a subordinação (hierárquica, econômica ou jurídica). Aliás, esse maior ou menor grau de subordinação é o que, na maioria das vezes, permite a identificação da real natureza da prestação de serviços, se de emprego ou de representação.



    No caso dos autos, apesar de existir Contrato de Representação Comercial entre a reclamada e a pessoa jurídica constituída pelo reclamante (ID. 7e57a18), bem como existência de inscrição no CORE (ID. 7868ff9), o fato é que o Contrato de Representação Comercial pressupõe liberdade da parte contratada, de forma que é esta quem define as rotas, metas e os melhores horários para o trabalho, o não ocorria na presente hipótese, como se verá da análise da prova oral.



    Nesse sentido, passo para a análise da prova oral.



    Visto isto, do cotejo das provas, verificam-se presentes todos os requisitos necessários para a caracterização da relação de emprego.



    Quanto a onerosidade, restou devidamente comprovado que os vendedores recebiam em forma de comissão.



    A habitualidade resta igualmente demonstrada, pois até a testemunha Tamires, arrolada pela ré, afirmou que, na condição de assistente comercial da reclamada, tinha contato com o autor diariamente.



    A pessoalidade também restou confirmada pelas testemunhas Franz, Bruno e Rond.



    Por fim, a subordinação restou sobejamente demonstrada pela prova testemunhal, senão vejamos.



    A testemunha Franz deixou claro que era subordinado ao supervisor - que o fiscalizava - e que se faltasse teria que comunicar ao supervisor, o que foi confirmado pela testemunha Bruno.



    A testemunha Rond afirmou taxativamente que o supervisor impunha meta diária.



    A testemunha Franz deixou claro que se o vendedor não cumprisse a meta era chamado à atenção, podendo ser inclusive demitido, o que foi confirmado pela testemunha Bruno.



    A testemunha Rond afirmou ainda que o autor cobriu férias do antigo supervisor em dezembro de 2020.



    E apesar de a testemunha Tamires afirmar que nas férias do supervisor substitui outro supervisor, afirmou também que o supervisor Paulo era representante e fez concurso interno para supervisor, passando então a ter carteira assinada. Ora, é no mínimo estranho que um representante comercial faça um concurso interno para ser supervisor da empresa, pois normalmente os concursos internos são direcionados aos empregados da própria empresa.



    A testemunha Franz afirmou ainda que a empresa define o horário de trabalho e a testemunha Bruno afirmou que tinha horário de entrada (08:00h).



    Lado outro, a testemunha Rond, como acima mencionado, deixou claro que a empresa impunha uma meta diária de clientes.



    Assim, constato que não havia liberdade do reclamante em definir tão somente suas metas, mas também seu horário de labor, ante a meta diária de visitação imposta pela empresa. Além disso, havia subordinação direta ao Supervisor da ré, sendo certo que o autor inclusive substituiu um supervisor da reclamada durante as férias deste.



    Assim, mostra-se patente a subordinação jurídica do autor à ré.



    Desse modo, há que se reconhecer a ilicitude do contrato de representação comercial firmado entre as partes, com o consequente reconhecimento do vínculo de emprego.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”. 



    Embora o paradigma mencionado tenha abarcado aspecto diverso da divisão de trabalho, o ponto nodal é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente